Tribunal: TJDFT
Processo: 0037071-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0037071-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: CLEISE SANTOS DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14747265 (certidão de ID 22720124), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1381700/DF). Defiro a juntada do substabelecimento de ID 14747267, consoante requerido no ID 14747265. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010